Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747515-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME AGRAVADA: CREMILDA PILOTO DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por DMP Comércio de Alimentos LTDA. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor (proc. no 0028282-59.2012.8.07.0001, ID no 75246106). 2. A agravante esclarece que foram feitas diversas diligências ao longo de 8 anos de tramitação do feito e que todas foram infrutíferas. Acredita que essa medida é útil, pois a devedora possui renda superior a R$ 300.000,00 por ano. Esclarece que o inventário de bens feito pelo oficial de justiça identifica os bens impenhoráveis, razão pela qual não precisa indicá-los. 3. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para expedir ordem de penhora dos bens da residência da devedora e, no mérito, a confirmação da liminar. 5. Preparo recolhido (IDs no 21024084 e no 21024085). 6. Antecipação da tutela concedida (ID no 21074572). 7. Diligência cumprida (ID no 21134943). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O art. 1.019 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o agravo de instrumento nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. A agravante pleiteou a penhora de bens que guarneciam a residência da agravada. Ao cumprir a diligência, hoje, o oficial de justiça não encontrou bens penhoráveis (ID no 21087653). 11. O cumprimento da tutela pleiteada constitui fato superveniente, que acarretou a perda do objeto do pedido, alterando a situação fática e os pressupostos jurídicos do recurso, pois não há mais interesse no prosseguimento do processo. 12. Em razão dessa mudança, o agravo de instrumento deve ser provido monocraticamente, pois desnecessária a continuidade do feito, se o seu objeto já foi cumprido, em estrita observância do princípio da economia processual. Dispositivo 13. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar de ID no 21074572, cujo objeto já foi integralmente cumprido e exaurido nesta (2a) instância. 14. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO